Tribunal: TCU
Processo: 041.666/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3372/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.666/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Augusto Guimaraes Carvalho (XXX.766.602-XX); Marcos Paulo Zilli (XXX.644.369-XX); Marcos Roberto Harnisch (XXX.488.209-XX); Marcos Rogerio Guimaraes (XXX.212.321-XX); Marcus Vinicius Basto Campello (XXX.094.604-XX); Marcus Vinicius Coelho Viana (XXX.004.252-XX); Maria de Lourdes Andrade Pessoa Lessa (XXX.738.468-XX); Maricelia das Dores Simoes (XXX.117.016-XX); Mario Roberto Vivas Roma (XXX.479.927-XX); Martinho Pedro Marson (XXX.412.580-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.